Tribunal: TJMT
Processo: 1009526-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO ESTACIONAMENTO DO SHOPPING. CHUVA FORTE. POUCA VISIBILIDADE DA PISTA. DANIFICAÇÃO DO PNEU, EM RAZÃO DE PARAFUSOS. ÁREA NÃO TRAFEGÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO A NECESSIDADE DE MANOBRA NA AÉREA NÃO TRAFEGÁVEL, BEM AINDA DA CHUVA NO MOMENTO DOS FATOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Cuida-se de ação em que a Recorrente KARYME PARADA PEDROSA postula reparação por danos materiais e morais, argumentando que teve o pneu de seu veículo furado no estacionamento do Shopping Estação, de responsabilidade das empresas Recorridas. Consta que, em razão de flagrante falha na prestação de serviço, consistente na colocação de um obstáculo na pista de rolamento, fora obrigada a desviar sob uma rotatória de paralelepípedos, sendo que, em razão da forte chuva no momento, não conseguiu visualizar alguns parafusos que também estavam no chão, ocasionando a perda do pneu.
3. Ao contrário do que consta na sentença, há provas da ocorrência dos fatos nas dependências do estabelecimento de responsabilidade das empresas Recorridas. Aliás, a ocorrência do fato é incontroversa nos autos, já que admitido pelas empresas Recorridas, cujas teses defensivas são apenas no sentido de se imputar a culpa exclusiva da consumidora para a ocorrência do acidente.
4. Nada obstante, em análise às provas e argumentações constantes dos autos, constata-se que, ainda que por fundamento diverso, a improcedência dos pedidos formulados na presente é medida impositiva.
5. Os parafusos em questão ficavam dentro de uma rotatória, a qual era toda sinalizada por paralelepípedos. Portanto, os parafusos se encontravam em aérea não trafegável e para alcançá-los era necessário ultrapassar os paralelepípedos em questão, consoante fotos carreadas aos autos.
6. Tratando-se de aérea não trafegável, competia à consumidora comprovar, de forma segura e estreme de dúvidas, que em razão do obstáculo deixado na pista - de formato trapezoidal - restava inviável o trafego pela pista de rolamento e que, de fato, havia a necessidade de se trafegar por dentro da rotatória.
7. Não há provas neste sentido. Há apenas registro do obstáculo, sem, contudo, indicar a sua exata posição no momento do acidente. Com efeito, impossível de se concluir, pelas provas carreadas aos autos, de que em razão da colocação de um suposto obstáculo era necessário ultrapassar os paralelepípedos (limites da rotatória) para se trafegar no local onde os parafusos se encontravam.
8. Além disso, a despeito de alegar que chovia forte por ocasião do acidente, e que os parafusos estavam cobertos pela água, também inexiste provas neste sentido.
9. Improcedência da ação mantida por fundamento diverso.
10. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009526-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (RECORRIDO), BR MALLS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 06.977.745/0001-91 (RECORRIDO), PARE BEM ESTACIONAMENTO LTDA. - CNPJ: 02.715.309/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020